Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703479-93.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ROSINEIDE MARIA DE PAULA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BENS DE PESSOA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. MITIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pratica o delito do art. 102 da Lei 10.741/03, aquele que se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. 2. Devidamente demonstrado nos autos que a recorrente se apropriou dos aluguéis percebidos por idosa, não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso. 3. O crime de apropriação indébita contra idoso consiste em o agente apropriar-se de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. A conduta típica é fazer próprios bens, proventos, pensão ou outro rendimento do idoso, ou seja, o agente passa a se comportar como se fosse proprietário da coisa, usando-a sem intenção de restituí-la. 3.1. In casu, restou demonstrado que a acusada reteve indevidamente a quantia em prejuízo da vítima, ficando evidente o dolo de se apropriar. 4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24/04/2014). 5. O valor da prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado. Tal dimensionamento deve, por fim, estar devidamente fundamentado com base nas especificidades constatadas. 5.1. Na espécie, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 e inexistindo fundamentação concreta para justificar o dimensionamento do quantum arbitrado, competirá ao Juízo das Execuções Penais a fixação do valor da prestação pecuniária, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como das condições financeiras da sentenciada. 6. Para fixação do valor indenizatório mínimo devem ser observados os critérios comumente utilizados pela jurisprudência, como a extensão do dano e a condição econômica do autor do fato. Não havendo demonstração do efetivo prejuízo e, sobretudo, considerando a notícia de que a ré não aufere renda, há de se reduzir o valor arbitrado, sem prejuízo de eventual complementação pelo juízo cível. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 102 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 71, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 102 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 71, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O crime de apropriação indébita contra idoso consiste em o agente apropriar-se de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. A conduta típica é fazer própria bens, proventos, pensão ou outro rendimento do idoso, ou seja, o agente passa a se comportar como se fosse proprietário da coisa, usando-a sem intenção de restituí-la. In casu, restou demonstrado, por meio do relato firme da vítima e corroborado pelas informantes, que a idosa constantemente confrontava Rosineide sobre o repasse dos pagamentos. Inclusive, a depoente Katheleen - filha da ré e mais benevolente com a situação da mãe - afirmou em juízo “que a vítima queria receber a integralidade dos aluguéis”. Vê-se, portanto, que a apelante tinha conhecimento da vontade da vítima e, mesmo assim, reteve indevidamente a quantia em seu prejuízo, restando evidente o dolo de se apropriar. Dessa forma, não há falar em absolvição do crime de apropriação indébita, devendo ser mantida a condenação (ID 56337880 - Pág. 10). Conforme aqui tratado, as práticas delitivas ocorreram mês a mês, entre os anos de 2015 e 2023, já que, em audiência realizada no dia 02/2023, a vítima afirmou que a apelante ainda não estava repassando as quantias advindas dos aluguéis. (...) No particular, certo é que foram praticadas mais de 7 infrações pela ré, consoante relatado, agindo com acerto a magistrada ao estipular a fração máxima de 2/3 (ID 56337880 - Pág. 10/11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024